Tribunal: TJES
Processo: 5008496-65.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008496-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GEOVANI MARTINS RIBEIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008496-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GEOVANI MARTINS RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAGNA ZANDOMINIQUE DE ANGELI - ES25833-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução manejado por GIOVANI MARTINS RIBEIRO em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus nos autos do processo 0001012-20.2014.8.08.0015.

A defesa pugna pelo afastamento da hediondez do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Para tanto, indica que, após as alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime” (Lei nº 13.964/19), o crime de tráfico de drogas deixou de ser equiparado a crime hediondo para fins de progressão de regime.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que a decisão do magistrado de primeiro grau não merece reparos.

Diversamente do alegado pela defesa, a equiparação do crime de tráfico de drogas a delito de natureza hedionda decorre de interpretação dada ao art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. Vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

Nesse sentido, importante esclarecer que o “Pacote Anticrime” (Lei nº 13.964/19), ao acrescentar o parágrafo 5º ao art. 112 da Lei 7210/84, foi expresso quanto à exclusão do caráter hediondo apenas do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006). Destaco:

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Do dispositivo legal acima transcrito, verifica-se que inexiste qualquer disposição acerca do afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de drogas em sua modalidade simples, previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Ora, se o legislador desejasse afastar o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas previsto no “caput” do art. 33 da Lei 11.343/2006, o teria feito de forma expressa, tal como pontuado quanto ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei 11.343/2006).

Assim, por ausência de expressa previsão legal, não há que se falar em afastamento da hediondez do crime de tráfico de drogas (art.33, “caput” da Lei 11.343/2006).

A propósito, este é o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

2. A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. (AgRg no HC nº 729.332/SP; Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 19/04/2022)

1. "A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal." (AgRg no HC 729.332/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

Assim, não vislumbro ilegalidade que imponha alteração do entendimento adotado na decisão combatida.

Firme nestes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

23 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO. HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. As alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime” (Lei nº 13.964/19) não alteraram a natureza jurídica do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. 2. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.